Tribunal: TJMT
Processo: 1012769-11.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012769-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), CRISTIANO MENDES RODRIGUES - CPF: 032.466.301-35 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara Criminal de Juara (IMPETRADO), GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO - CPF: 060.682.301-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO MARCELINO - CPF: 062.935.911-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINEI CANEDO - CPF: 045.774.101-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 060.840.911-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO – 90 DIAS SEM QUE DENÚNCIA SEJA RECEBIDA –
PRELIMINAR DA PGJ
– PREJUDICIALIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA –
REJEIÇÃO
– PRETENSÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – D
ILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 06 (SEIS) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO
– CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO SUSCITADO – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–
ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em excesso de prazo se as circunstâncias fáticas e processuais justificam o maior elastério na marcha processual, como a pluralidade de acusados (em número de seis), e o fato de ter suscitado conflito de atribuição pelo membro do Ministério Público, com o retorno dos autos o d. magistrado recebeu a denúncia e o feito aguarda apresentação de defesa preliminar.

Diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

O prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura dos sujeitos presos preventivamente, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, em favor de
Cristiano Mendes Rodrigues
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora. (Id 94626455)

Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso preventivamente em 13 de abril de 2021, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal combinado com artigo 14, inciso II (
tentativa de homicídio
) e artigo 244-B do ECA (
corrupção de menor
).

Aduziu a impetrante, em síntese, que concluído o inquérito policial e oferecida a denúncia em
02 de julho de 2021
, porém, até a presente data não houve decisão quanto ao recebimento ou não da denúncia.

Ressaltou, que:
“(...) já se passaram 95 dias da custódia sem findar o processo.”
, asseverando, assim,
“constrangimento ilegal na liberdade do paciente, tendo em vista o excesso de

prazo. Cabe salientar que tal atraso não foi causado pelo paciente (...)”
(
sic
)

Desse modo, sustentou a ocorrência de excesso injustificado de prazo na prisão.

Ante o exposto, requereu que seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, ante o excesso de prazo para o termino da instrução processual, para que seja resguardado o princípio da dignidade da pessoa humana, revogando-se a prisão em seu desfavor com a expedição do respectivo alvará de soltura (id. 94626455).

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no id. 94784965.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 95373466, juntando documentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela prejudicialidade da ordem vindicada, pois a alegação de excesso para o recebimento da denúncia se apresenta superada, uma vez que a denúncia foi oferecida em 1° de julho de 2021 e devidamente recebida pelo magistrado singular em 17 de julho de 2021 (id. 95878984), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus impetrado com pedido de liminar – Homicídio duplamente qualificado na modalidade tentada e corrupção de menor – Alegação de excesso de prazo para o recebimento exordial acusatória – Eventual excesso de prazo superado – Perda do objeto – Denúncia devidamente oferecida e recebida –
Parecer pela prejudicialidade da ação mandamental e sua extinção sem julgamento do mérito
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Cristiano Mendes Rodrigues.

Inicialmente, entendo que descabe a preliminar arguida pela douta Procuradoria Geral de Justiça pela prejudicialidade do
writ
, eis que a alegação não é em relação ao excesso de prazo para o recebimento da denúncia, mas sim o
excesso de prazo da prisão
em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa, na qual o paciente exemplificou com a ausência do recebimento da denúncia.

Desta forma, resta
rejeita
a preliminar de prejudicialidade arguida pela Procuradoria Geral de Justiça.

Noutro ponto, cumpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Peço vênia para transcrever as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“...
O paciente foi preso preventivamente no dia
13/04/2021
acusado de ter praticado o(s) crime(s) previsto(s) no(s)
arts. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA
.

Parecer ministerial datado de 23/04/2021 manifestou-se pela declaração de incompetência deste juízo para apuração e processamento dos fatos, com o consequente declínio em favor do juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Em decisão de 17/05/2021 fora declinada a competência deste juízo em favor do juíz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Com a chegada do presente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, fora estabelecido conflito de atribuição, sendo que em decisão datada de 14/06/2021, fora determinado novamente a remessa dos autos a este juízo.

Assim com o retorno dos autos a este juízo, após o oferecimento de denúncia, fora proferida na data de 19/07/2021 decisão de recebimento de denúncia.

Atualmente o feito aguarda apresentação de defesa preliminar.

Esclareço que desde a decretação não houve alteração fática capaz de afastar os fundamentos que deram suporte à custódia cautelar.

Vê-se, portanto, que o trâmite processual é regular.
..”
(id. 95373466).

Pois bem.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 06 (seis) acusados, o que justifica possível delonga da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Outrossim, o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, ao qual inicialmente foi distribuída a ação penal correlata, declinou da competência para o d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que, por sua vez, fora estabelecido conflito de atribuição, sendo que em 14 de junho de 2021, determinado novamente a remessa dos autos aos Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara /MT.

Ainda, a denúncia foi ofertada em 02 de julho de 2021 e recebida em 19 de julho de 2021, ou seja, em 17 (dezessete) dias, estando o feito aguardando a apresentação das defesas preliminares, sendo o trâmite processual regular.

Logo, apesar de louvável a preocupação da i. Defesa com o tempo do encarceramento provisório dos favorecidos nessa ordem, a insatisfação com a relativa demora na solução da fase do sumário da culpa encontra suporte em fatores concretos que justificam o alargamento do trâmite processual, sem que tenha havido descaso do i. órgão de acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a idéia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. As circunstâncias excepcionais do tráfico de entorpecentes, em que apreendidos mais de 430 kg de entorpecentes de natureza variada (cocaína, maconha, crack e outros produtos químicos), envolvendo pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, e suscitação de conflito negativo de competência, são aptas a justificar a dilação dos prazos processuais.

3. O indeferimento do pedido de extensão da ordem concedida aos corréus encontra-se justificado na destacada atuação do paciente, não só pelo maior número de tipificações a ele imputadas como também por exercer a liderança da empreitada delituosa, sendo apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho.

4. Ordem denegada”
(HC 569.136/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). – Destaquei.

Acresça-se, outrossim, a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridades públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (
ex vi
: STF – ADI n.º 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.º 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia
).

“A situação de emergência decretada em razão da
pandemia
causada pelo novo coronavírus
Covid
-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos
prazos
[...], justificando eventual
excesso
.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Ainda, há que se levar em conta que
,
diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson". No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - –

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO- INOCORRÊNCIA -

INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRATICAMENTE ENCERRADA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL

- FEITO COMPLEXO -

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

O

constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz

dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, inobstante o fato de o paciente estar preso há mais de um ano, cuida-se de feito complexo, no qual figuram no polo passivo 5 (cinco) acusados, com 12 (doze) testemunhas arroladas pelas partes. Ademais, a suspensão das atividades forenses em virtude da pandemia do COVID-19 constitui força maior, a justificar o elastério processual, além de tudo, a instrução encontra-se praticamente encerrada, restando apenas a juntada do relatório de sigilo telefônico
.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.”
(N.U 1018009-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

Lado outro, no que se refere ao argumento de que a custódia cautelar dos pacientes está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, entendo que não assiste razão à i. defesa.

Isso porque, de acordo com a linha intelectiva firmada na jurisprudência brasileira, o prazo prevista na aludida norma não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux, in verbis:

“A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”
(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Além disso, o art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a medida segregatícia, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-lo a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Nesse sentido:
“(...) a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021) – destaquei.

Ainda, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que condições pessoais favoráveis do agente, não afastam a possibilidade da medida excepcional quando presentes os motivos que a autorizam a prisão preventiva
(HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011)
.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Cristiano Mendes Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021